Tribunal: TJMT
Processo: 1028984-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028984-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARLI NASCHENVENG PINHEIRO - CPF: 362.634.861-04 (AGRAVADO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S): MARLI NASCHENVENG PINHEIRO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM O DEPENDENTE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTINUIDADE DO PLANO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu
a
tutela de urgência para impedir a suspensão do plano de saúde da agravada após o falecimento do titular, esposo da agravada, em contrato vinculado à ADUFMAT/SINTUF-MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a abusividade de cláusula contratual que extingue a relação jurídica com o dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do titular, obrigando nova adesão em condições diferentes das originalmente contratadas.

III.
Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de planos de saúde, conforme Súmulas no 469 e no 608 do STJ.

4. Reconhecimento de abusividade da cláusula que limita o tempo e extingue o contrato após o período de remissão, violando o princípio da boa-fé contratual e colocando o consumidor em desvantagem excessiva (CDC, art. 51, IV).

5. Direito dos dependentes à manutenção do plano de saúde com as mesmas condições contratuais anteriores ao falecimento do titular, conforme Súmula Normativa no 13 da ANS e jurisprudência consolidada do STJ.

6. Ausência de mudança nas circunstâncias fáticas que justifique a revisão da decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É abusiva a cláusula contratual que extingue o plano de saúde de dependente após o falecimento do titular, violando o princípio da boa-fé contratual e assegurando-se a continuidade do plano com as mesmas condições anteriormente contratadas."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 51, IV; Lei no 9.656/1998,
arts
. 30, §3o, e 16, VII, "b
" e "c".

Jurisprudência relevante citad
a
:

TJMT, AI n. 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias, j. 19/02/2019;
STJ,
AgInt
no REsp no 1688811/SP, Rel. Ministro
.
Paulo
d
e Tarso
Sanseverino
, j. 13/03/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169726853 –
autos de origem PJE No 1039183-15.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde até o julgamento da ação.

Em suas razões recursais, aduz que agravante não tem obrigação legal ou contratual de
manter as mesmas
condições do plano de saúde a dependente, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência;

Alega que não há qualquer risco de morte da agravada, não sendo a manutenção do plano o único e possível meios de sobreviver, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.;

Sustenta que o plano de saúde é de titularidade do Sr. Anibal Pinheiro da Silva e houve o falecimento do referido, ocorrendo a exclusão da agravada como dependente do seu plano de saúde, posto que o plano de saúde do falecido esposo da Agravada foi aderido através do convênio firmado entre a Agravante e a ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFMT – ADUFMAT e SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UFMT – SINTUF - MT, não preenchendo, portanto, os requisitos de usuária do plano, conforme disposto em cláusula contratual;

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento final deste agravo.

Por fim, postula que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

Tutela recursal indeferida em ID. 246537152.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 251488177, sustentando que, apesar de idosa e portadora de diversas doenças graves, teve sua relação contratual ameaçada pela agravante, sob alegação de que deveria ter buscado a assinatura de um novo contrato. Alega que, por diversas vezes, tentou resolver a situação de forma administrativa, mas não obteve êxito, conforme documento apresentado pela própria agravante.

Destaca que as decisões judiciais mencionadas pela agravante não são aplicáveis ao caso, pois tratam de situações distintas e estão em descompasso com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a proteção ao consumidor idoso e
hipervulnerável
. A parte agravada reitera que a exclusão de seu plano de saúde representaria violação ao pacto entre gerações e às garantias de proteção previstas no Estatuto do Idoso e na legislação de regência.

Ressalta que a decisão recorrida se baseou no art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, considerando a dificuldade de contratação de um novo plano de saúde com as coberturas necessárias ao seu tratamento. Alega, ainda, que a manutenção da decisão não causa prejuízo irreversível à agravante, visto que continuará recebendo as mensalidades regularmente, como sempre ocorreu. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 257138161.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 245537163.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemb
argador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S): MARLI NASCHENVENG PINHEIRO

VO
TO

Egré
gia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169726853 –
autos de origem PJE No 1039183-15.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde até o julgamento da ação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que não há obrigação legal ou contratual de manter a dependente no plano de saúde, uma vez que não há urgência ou emergência, nem risco de morte. Alegou que a agravada busca apenas vantagens indevidas, não havendo perigo de dano. Defendeu ainda, que o plano de saúde e
ra vinculado ao falecido esposo da agravada, através de um convênio específico, e que a agravada não mais se enquadra nos requisitos contratuais para permanecer no plano. Diante disso, pleiteou pela suspensão da decisão a fim de cassar a tutela.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARLI NASCHENVENG PINHEIRO, em face de UNIMED CUIABA, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que seu esposo faleceu em 2022 e que ele era titular do plano de saúde junto à
req
uerida por décadas, sendo beneficiária do plano de saúde como dependente.

Sustenta que é pessoa idosa, 84 anos, e foi surpreendida com a informação de que seu plano de saúde está prestes a ser cancelado sem motivo.

Assim, pugna, em sede de antecipação de tutela, que a requerida se abstenha de efetuar o cancelamento e a suspensão dos serviços do plano de saúde.

É o relatório. Fundamento e decido.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

É de se registrar que a tutela antecipada
caracteriza-se
pela antecipação do provimento do
mér
ito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do direito e do perigo de dano, tendo em vista que a requerente é idosa e que necessita de tratamentos.

Acrescento que a concessão da medida não trará nenhum prejuízo a parte requerida, tampouco há perigo de sua irreversibilidade.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA para DETERMINAR a abstenção de suspensão/cancelamento do plano de saúde até o julgamento da ação.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Cinge-se a questão a seguinte verificação: se é devida a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão ao dependente, em condições diversas da anteriormente contratada.

Inicialmente, destaque-se que, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de saúde, nos termos do enunciado no 469 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

A propósito:

“É indiscutível a natureza consumerista da relação existente entre as partes (STJ, Súmula no 608), de modo que os contornos da relação jurídica e as cláusulas contratuais devem serão ser analisados à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 9.656/98, art. 35-G), sendo unívoca a jurisprudência do STJ no sentido de que “os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgRg
no Ag 311.830/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, julgado em 26/02/2002), assim como a de que, “embora as disposições do aludido diploma legal (Lei no 9.656/98), que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgRg
no Ag no 1341183/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 10.04.2012,
DJe
20.04.2012).”

À luz das normas consumeristas, se mostra realmente abusiva a cláusula que prevê a extinção contrato de plano de saúde após o período de remissão, a contar do falecimento do titular, forçando o dependente, se quiser permanecer segurado, a efetuar adesão a um novo plano, em condições completamente diversas daquelas anteriormente contratadas, por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem ( CDC, art. 51, IV), e, ainda, por coadunar do entendimento de que “a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1010740-90.2018.8.11.0000 - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/02/2019 -
DJe
21/02/2019).

De todo modo, ainda que fosse admitida a abusividade da cláusula de remissão, a Súmula Normativa da ANS no 13 estabelece que:

“1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Pois bem, a possibilidade de manter-se no plano de saúde após a morte do titular é reconhecida pela Lei n.o 9.656/98, quando dispõe que, no artigo 30, § 3o, que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o falecimento do titular:

“§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Ainda nos termos do art. 16, inciso VII, alíneas b e c, há expressa menção aos contratos coletivos.

Portanto, vê-se que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo os dependentes, por sucessão, optar pela manutenção do contrato de assistência médica suplementar,
mantidas as mesmas
condições e cláusulas, por prazo indeterminado.

Aliás, sobre essa questão, o
eg
. STJ entendeu que “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/ 2010 da ANS)” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt
no
AREsp
no 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017,
DJe
16/03/2017).

No mesmo sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no REsp 1765995/SP –
Rela
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 08/06/2020 -
DJe
12/06/2020)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ. 1. ‘O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)’ (
AgInt
no
AREsp
771.016/SP). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no REsp no 1688811/SP - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 13/03/2018 -
DJe
02/04/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1568031/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
– Julgado em 04/05/2020 -
DJe
08/05/2020).

Sob essa premissa, entendo que a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, porquanto andou bem o juízo primevo em manter a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025